Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700377-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDILSON PEREIRA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente agravo está pautado para julgamento em sessão virtual, tendo a Defensoria Pública, que patrocina a causa em favor de Eudilson Perieira Duarte informado a prolação de sentença na origem, de modo que este feito perdeu seu objeto. Consultado o processo na origem, ele recebeu sentença de procedência dos pedidos da parte autora em 17.05.2022 (ID 124894367 - Sentença), de modo que este feito perdeu seu objeto. Diante do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, declaro o presente agravo extinto sem incursão no mérito. Sem custas e sem honorários. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022 08:59:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator